Tribunal: TJES
Processo: 5020426-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020426-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: APARECIDA RITA CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT. PACIENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para (i) condenar a ré a autorizar a realização do exame PET-CT, indicado para acompanhamento da evolução de mieloma múltiplo, e (ii) ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do exame PET-CT por parte da operadora de plano de saúde; e (ii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre beneficiária e plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

4.
A recusa da cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, pois o exame prescrito atende aos critérios da Lei nº 14.454/2022, que excepciona a taxatividade do rol em casos de eficácia comprovada ou recomendação por órgãos competentes.

5.
O exame PET-CT está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, vinculado à DUT nº 60 da RN nº 465/2021, sendo sua cobertura obrigatória quando os exames convencionais forem inconclusivos, como no caso concreto.

6.
O laudo médico evidencia a imprescindibilidade do exame para avaliação terapêutica da paciente portadora de neoplasia grave, sendo abusiva a recusa de cobertura pela operadora.

7.
A jurisprudência dominante entende que, havendo cobertura para a doença, cabe ao médico assistente definir os meios adequados para o tratamento, sendo vedada à operadora qualquer limitação injustificada.

8.
A negativa de cobertura para exame essencial à saúde da paciente em estado de vulnerabilidade configura violação a direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por danos morais.

9.
O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 revela-se razoável, proporcional às circunstâncias do caso concreto, e atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde com cobertura contratual para determinada doença não pode negar procedimento essencial prescrito por médico assistente com base em interpretação restritiva das Diretrizes da ANS.

2. A recusa injustificada à cobertura de exame indispensável ao acompanhamento de neoplasia maligna configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais.

3. A superveniência da Lei nº 14.454/2022 reforça a natureza não taxativa do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos eficazes, mesmo quando ausentes das diretrizes formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; TJSP, ApCiv 1012179-47.2024.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 31.07.2025; TJMG, ApCiv 1.0000.22.259915-1/005, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, j. 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1873709, 07104127120238070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 12.06.2024; TJMG, ApCiv 1.0000.25.083138-5/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14659941, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
APARECIDA RITA CARVALHO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida a autorizar a realização do exame PET-CT, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de Id nº 14659942, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
a recusa de cobertura para o exame PET-CT foi lícita, pois a patologia da autora não preenchia os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) nº 60 da ANS, sendo o rol de procedimentos da agência de natureza taxativa;
ii)

a sua conduta configurou exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente de interpretação contratual;
iii)

subsidiariamente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação por danos morais ou reduzido o seu valor.

Contrarrazões apresentadas por Aparecida Rita Carvalho da Silva no Id n. 14659947, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14659941, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
APARECIDA RITA CARVALHO DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Requerida a autorizar a realização do exame PET-CT, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Aparecida Rita Carvalho da Silva em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Medico, pleiteando a autorização e o custeio do exame PET-CT, essencial ao acompanhamento de sua patologia (Mieloma Múltiplo), bem como a reparação por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narrou, em síntese, que, sendo portadora de Mieloma Múltiplo IgA lambda e estando em tratamento contínuo, recebeu prescrição de seu médico assistente para a realização do referido exame, diante do agravamento de seu quadro clínico. Contudo, a operadora de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o procedimento não se enquadrava nas Diretrizes de Utilização (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo singular, com determinação de realização do exame no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, conforme decisão de Id nº 14659814.

A ré, em sua defesa (Id nº 14659821), sustentou a licitude da negativa, afirmando que o procedimento não possuía cobertura contratual por não atender aos critérios da ANS, cujo rol de procedimentos seria taxativo.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença ora recorrida, julgando procedentes os pedidos para determinar a autorização do exame e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a operadora de saúde interpôs a presente apelação cível, reiterando as teses de legalidade da sua conduta com base na taxatividade do rol da ANS, na ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais e, subsidiariamente, no excesso do valor indenizatório.

A parte apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a abusividade da recusa, a natureza exemplificativa do rol da ANS ou, alternativamente, a aplicação das exceções à taxatividade e a superveniência da Lei nº 14.454/2022, bem como a configuração do dano moral
in re ipsa
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar a legalidade da negativa de cobertura do exame PET-CT pela operadora de plano de saúde e a consequente configuração de danos morais indenizáveis.

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

SÚMULA 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

O cerne da questão sobre a obrigação de custeio reside na discussão acerca da natureza do rol de procedimentos da ANS. A Apelante fundamenta sua recusa na tese da taxatividade do rol, amparando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a referida tese deve ser analisada à luz do ordenamento jurídico vigente. O próprio STJ, ao fixar a tese da taxatividade, estabeleceu exceções que permitiriam a cobertura do procedimento. Mais relevante, entretanto, foi a superveniência da
Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022
, que alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol.

A referida lei incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, que passou a dispor:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus cidadãos.

Essa alteração legislativa representou uma resposta do Poder Legislativo à controvérsia, pacificando o entendimento de que o rol da ANS, embora seja a referência básica de cobertura, não pode servir como um óbice intransponível ao acesso a tratamentos essenciais prescritos pelo profissional de saúde.

Acrescenta-se que o exame PET-CT oncológico encontra-se expressamente contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, constando da DUT nº 60 do Anexo II da RN nº 465/2021, a qual prevê a cobertura obrigatória do PET-CT oncológico para o diagnóstico do câncer de mama metastático, quando os exames de imagem convencionais apresentarem achados equívocos.

De todo modo, ainda que assim não fosse, trata-se de exame cuja eficácia é amplamente reconhecida pela comunidade científica, atendendo, portanto, ao requisito estabelecido no inciso I do § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o exame PET-CT foi prescrito pelo médico que acompanhava a apelada, portadora de neoplasia maligna grave, sendo o procedimento fundamental para a correta análise da evolução da doença e reavaliação terapêutica, conforme laudo médico acostado no Id nº 14659807:

“
A paciente acima apresenta mieloma múltiplo em fase de seguimento após consolidação com transplante autólogo de medula óssea realizado em julho de
2021.

Vem apresentando quadro de dor recorrente em região latero-posterior de hemitórax direito com tomografias mostrando possibilidade de atividade de doença no local.

Necessita realizar PET-CT para melhor definição diagnóstica e programação terapêutica - possível radioterapia local. Não há outro exame que possibilite tal diagnóstico diferencial.

O atraso na definição terapêutica pode ter como efeito progressão de doença local.

Atenciosamente.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo cobertura para a doença, não cabe à operadora limitar as opções de tratamento, cuja indicação é de competência exclusiva do médico assistente. Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de custeio de exame PET-CT
– Beneficiária diagnosticada com câncer de mama – Abusividade da negativa de cobertura – Expressa indicação médica – Exame incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS – Alegação de que não preenchidos os requisitos da DUT 60 à configuração da cobertura obrigatória ao procedimento – Irrelevância –
Preenchimento do requisito previsto no inciso I do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/22
– Abusividade da negativa reconhecida – Precedentes – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1012179-47.2024.8.26.0344; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1); Data do Julgamento: 31/07/2025)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - EXAME "PET-CT" - ROL DA ANS - OBRIGAÇÃO DE FAZER
[...] A negativa de cobertura de exame prescrito por médico assistente, sob a alegação de que não está previsto no rol da ANS, não afasta a obrigação do plano de saúde quando o procedimento se mostra indispensável ao tratamento do beneficiário, especialmente em casos de urgência ou risco à saúde, conforme art. 35-C da Lei 9.656/98. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.259915-1/005, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2025)
(grifo nosso)

Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. PET-CT. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

5. O entendimento do STJ,
sumulado no enunciado de n. 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor
não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão, no entanto, permanece o dever de observância do princípio da boa-fé e dos limites da função social do contrato.

6. Consta dos autos que a autora é portadora de carcinoma seroso de alto grau, com comprometimento dos ovários, tubas uterinas, peritônio e linfonodos. Conforme relatório médico (ID 72440862), a paciente foi submetida a cirurgia e, no intra-operatório, foi evidenciada recidiva de doença abdominal.
Em razão de os exames convencionais não evidenciarem progressão inequívoca da doença oncológica, o médico assistente da autora solicitou o exame PET-CT para avaliação complementar e estadiamento de doença e definição terapêutica, conforme resultado. O procedimento foi negado pelo plano de saúde, pois em desacordo com as normas vigentes da ANS (ID 72440863).

7. Nos termos da jurisprudência pacífica deste E. TJDFT e do C. STJ, ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não o tratamento médico, exames, internação hospitalar ou o material indicado pela equipe médica responsável e passíveis de utilização para o alcance da cura do paciente.

8. Além disso, “considerando que, no caso, o exame Pet-CT está inserido no rol da ANS, não se mostrando razoável a negativa fundamentada na ausência dos requisitos da DUT 60, sem embasamento em provas sólidas, o que desrespeita a autoridade médica e pode privar os pacientes de cuidados essenciais de saúde. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica”. (Acórdão 1873709, 07104127120238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Assim, comprovada a necessidade da realização do exame PET-CT, a negativa injustificada do plano de saúde para autorizar e custear o regular procedimento, além de afrontar o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, caracteriza-se como falha na prestação do serviço e reflete inadimplemento contratual por parte do plano de saúde.

10. É cediço que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, visto que se trata de exame para avaliação do estágio da doença e a recusa indevida configura dano extrapatrimonial, porquanto provoca sofrimento e favorece a angústia, dor e aflição da pessoa em estado de vulnerabilidade, acometida por enfermidade.

11. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem ser insignificante diante do constrangimento suportado, de modo que fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da fixação e com juros de mora desde a citação. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(Acórdão 2013706, 0711614-67.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.)
(grifo nosso)

Dessa forma, a recusa da Apelante, mesmo que amparada em interpretação restritiva das diretrizes da ANS, revela-se abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a finalidade precípua do contrato de plano de saúde, que é a proteção à vida e à saúde, especialmente quando há indicação fundamentada pelo médico que acompanha a paciente.

No que tange aos danos morais, também não assiste razão à apelante. A alegação de que a situação se resume a um mero descumprimento contratual não se sustenta. A recusa indevida de cobertura para um exame de alta necessidade, destinado a uma paciente em tratamento oncológico e com quadro de fortes dores, extrapola o mero dissabor.

Tal conduta agrava o estado de angústia e aflição de quem já se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, configurando violação a direitos da personalidade e, portanto, dano moral passível de reparação. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO "CITRA PETITA" - REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PET CT ONCOLÓGICO - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SAÚDE DO PACIENTE - NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Não configura vício "citra petita" a sentença que analisa expressamente o pedido de danos morais e o indefere de forma fundamentada. A negativa indevida de cobertura do exame PET CT oncológico, imprescindível para o acompanhamento do quadro de saúde da paciente e verificação da progressão da doença, gera danos morais, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra com saúde debilitada.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.083138-5/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2025, publicação da súmula em 12/05/2025)

Por fim, quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da operadora, a condição da paciente e a capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que o juízo de origem já fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte por cento), deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar